Tribunal: STF
Processo: SS 3265
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança. 2. Remoção de 
   delegada de polícia civil em tratamento médico. Precedente. 3. 
   Lesão à ordem pública não demonstrada de forma inequívoca. 
   Precedente. 4. Pedido com nítida natureza de recurso. 5. Agravo 
   regimental desprovido.